Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA. INTERESSE PRESENTE QUANTO AO PAGAMENTO. CAUSA MADURA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO E DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que determinou o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V e VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 62688340) o recorrente alega que o pedido inicial consiste em reconhecer o direito ao abono de permanência e seu respectivo pagamento. Sustenta inexistir ausência de interesse de agir já que, em que pese parte do pedido inicial ter sido solucionado administrativamente pelo recorrido -reconhecido o débito referente ao abono de permanência -, o pagamento do valor da verba reconhecida administrativamente não foi efetivado. Requer, a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento dos valores reconhecidos e não pagos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62688341 e 62688342). Contrarrazões apresentadas (ID 62688344).
3. Inicialmente, destaca-se que é fato incontroverso nos autos que o pedido para o reconhecimento do débito resta solucionado pelo reconhecido administrativo do débito. Nesse ponto, não há que se falar em reforma da sentença.
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é o pagamento da dívida reconhecida administrativamente de “abono permanência”, vez que a ela foi reconhecida administrativamente pelo recorrido, todavia, não paga. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva da parte recorrente e tampouco em desnecessidade de provimento judicial, portanto, merece reforma a sentença nesse sentido.
5. Nos termos do artigo 1013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem quando a questão de fato e de direito já se encontrar suficientemente esclarecida e não houver necessidade de produção de novas provas. No caso, verifica-se que todos os elementos necessários para a resolução do mérito estão devidamente apresentados nos autos, permitindo uma análise completa e adequada da matéria discutida. Assim, com base na referida teoria, passa-se ao julgamento do mérito, visando a resolução definitiva do conflito e a promoção da celeridade processual, princípio basilar dos Juizados Especiais.
6. Das provas presentes nos autos resta comprovado que o recorrente é titular de direito ao Abono de Permanência, a contar de 24/07/2021 a 22/11/2021 (ID 62688327 p. 5), no valor de R$ 5.757,73 (cinco mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), já abatidos os valores creditados, conforme pedido de 2/2022, constando em aberto para pagamento, (ID 62688328 p.1). Assim, faz jus o recorrente ao pagamento do valor devido desde 7/2021.
7. No que tange a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Contudo, com a promulgação da EC 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando em parte a sentença, condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 5.757,73 (cinco mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), com incidência de correção monetária e compensação da mora na forma transcrita no item 7. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.